Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-27.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000244-27.2018.8.11.0024
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: LUIS OTAVIO MATIAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 104900482):
“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – REALIZAÇÃO DE ACORDO, QUE FOI HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO E DE EXCLUSÃO DE EVENTUAL COMANDO DA SENTENÇA QUE TERIA DETERMINADO AO BANCO FAZER O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FALTA DE INTERESSE DE RECURSO, PORQUANTO A SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO FOI DETERMINADA PELA SENTENÇA E NÃO HÁ ORDEM PARA QUE O BANCO PAGUE AS CUSTAS PROCESSUAIS, QUE, INCLUSIVE, FOI PACTUADA DE SEREM ÔNUS DO REQUERIDO – PEDIDO DE PENHORA DE BENS – DESNECESSIDADE – APELAÇAO DESPROVIDA.
Falece de interesse de recurso à parte que busca a reforma da sentença sobre questão que já foi atendida na origem ou sobre a qual sequer foi condenado.
Desnecessária a penhora de bem em formalização de acordo já devidamente homologado, máxime de ação que encerrou antes mesmo de alcançar a fase executiva”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000244-27.2018.8.11.0024, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 06/10/2021).
A parte recorrente alega que: “(...)As partes, ao assinarem o acordo, estão cientes e de concordado com todas as cláusulas previstas. Sendo assim, o acordo entabulado entre as partes deve ser homologado de forma integral, e não parcialmente, como foi determinado na r. sentença”.
(...) Na sentença proferida, juntada nos autos e disponibilizada, houve a homologação do acordo celebrado entre as partes, entretanto, o MM. Juiz não homologou integralmente o acordo firmado entre as partes, uma vez que consta na minuta de acordo o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, ou a notícia de seu descumprimento, bem como, o pedido para a expedição do termo de penhora do imóvel oferecido pelo Réu/Recorrido”. Ante o exposto, tendo em vista a homologação do acordo parcial, houve inobservância do Juízo “a quo” o pedido para que seja expedido o termo de penhora, com a finalidade de garantir a dívida até o cumprimento integral do acordo”.
Recurso tempestivo (id. 108632984).
Sem contrarrazões (id. 112430977).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação à controvérsia de suspensão do trâmite da ação até quitação da dívida e expedição de termo de penhora, o que faz incidir a Súmula 284/STF
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça